Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-88.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Autoria e Materialidade Devidamente Comprovadas. Perigo de dano concreto demonstrado. Condenação mantida. Réu não reincidente. Readequação da dosimetria. Fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória (ID 80519028) à pena de 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
1.1. O recorrente, em suas razões de apelação (ID 80519037), pugna pela absolvição, sob argumento de que não há provas quanto à existência de perigo concreto de dano, elemento essencial à tipificação do delito em razão da divergência nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 1.2. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 80519045) e parecer (ID 80744756) pelo desprovimento do recurso.
1.3. Consta da denúncia (ID 80744756), que, em 07.4.2025, por volta de 18h10, no Condomínio Itapoã II, QL 01, em via pública, no Itapoã/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. A conduta foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar, que o avistou conduzindo o automóvel de modo anormal, quase atropelando pessoas, gerando perigo de dano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para a condenação do réu, mormente quanto à comprovação do perigo concreto de dano no delito do art. 309 do CTB, bem como à adequação da dosimetria da pena e do regime prisional impostos pela sentença de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelo Registro de Atividade Policial no 039164/2025 (ID 80518191), pela resposta do DETRAN confirmando a ausência de habilitação do réu (IDs 80518199, 80518201), e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ata de audiência (ID 80519019).
4. A policial militar Ana Paula, uma das responsáveis pela abordagem do réu, narrou, em Juízo (ID 80519019), que, durante patrulhamento ostensivo na região do Itapoã, avistou o veículo conduzido pelo apelante em uma situação de direção anormal, na qual, ao contornar uma curva, por pouco não atropelou pedestres que caminhavam na via. Destacou que o local era uma área com grande fluxo de pedestres, especialmente no horário dos fatos, por volta das 18h, e que a conduta do réu foi claramente imprudente, evidenciando o perigo concreto de dano à incolumidade pública e à segurança viária.
5. A versão apresentada pelo réu, em seu interrogatório judicial (ID 80519019), admitindo a condução do veículo sem habilitação, mas afirmando que o fez de forma prudente e sem causar risco anormal à coletividade, encontra-se isolada no conjunto probatório. Conforme demais provas dos autos, devidamente comprovado que a conduta do réu gerou perigo de concreto, o qual é exigido pelo tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja finalidade é tutelar a segurança viária, não se configurando o delito pela mera ausência de habilitação, mas sim pela conjugação desta com a efetiva e comprovada situação de risco.
6. Quanto à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, na primeira fase, avaliou negativamente os antecedentes penais do réu, aumentando a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), resultando em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção (ID 80519028). Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea e reduzida a pena em 1/6 (um sexto), culminando na pena de 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção (a qual não poderia ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 235 do STJ, todavia, à míngua de recurso da acusação, mantém-se no patamar fixado na sentença). Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda restou fixada em 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.
7. O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena foi estabelecido sem a devidamente fundamentação e, ausente a reincidência, o quantum da reprimenda e as circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis, autorizam a fixação do regime inicial aberto, merecendo retoque, neste ponto, a sentença. Pelo mesmo fundamento e com fulcro no art. 44, I, II, III e § 2o e 3o, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
8. Recurso Parcialmente Provido apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 309 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: n/a.